Tribunal: TJPA
Processo: 0802986-81.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802986-81.2021.8.14.0133

RECORRENTE: EMANUEL DANIEL CABRAL DA CUNHA, ANTONIO GILIARD ARAUJO PEREIRA, CLEIDSON DA SILVA CHAVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA E DE OMISSÃO NA PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por policiais militares denunciados por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP), contra decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, diante de indícios de que, em 28.08.2021, em Marituba/PA, efetuaram múltiplos disparos que resultaram na morte de João Carlos Souza Freire, requerendo: (i) nulidade e desentranhamento de áudio; (ii) nulidade da pronúncia por omissão; (iii) impronúncia por insuficiência de indícios; (iv) absolvição sumária por legítima defesa; e (v) afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o áudio impugnado é ilícito e deve ser desentranhado; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia é nula por ausência de enfrentamento das teses defensivas; (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (iv) examinar se a legítima defesa autoriza a absolvição sumária; e (v) avaliar se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, CP deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova de áudio permanece válida porque não constitui fundamento exclusivo da pronúncia e se subsume ao entendimento do STJ (Informativo 180) sobre licitude de gravação ambiental realizada por interlocutor, cabendo ao Júri apreciá-la definitivamente.

A decisão de pronúncia não é nula, pois enfrentou expressamente as teses defensivas, rejeitando-as diante da ausência de prova robusta das excludentes, sendo insuficiente o mero inconformismo das defesas para caracterizar omissão.

A existência de indícios de autoria decorre do depoimento de Damon Sousa Freire, dos elementos periciais e dos próprios interrogatórios dos réus, sendo suficiente, nesta fase, o juízo de admissibilidade da acusação.

A absolvição sumária pela legítima defesa não é possível porque os elementos constantes dos autos — inclusive a necropsia indicando oito disparos com trajetória de cima para baixo — não comprovam de forma inequívoca a excludente, impondo-se o envio da controvérsia ao Júri.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, pois há indícios de superioridade posicional e multiplicidade de disparos, devendo sua análise final ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravação ambiental apresentada como prova, quando não constitui fundamento exclusivo da pronúncia e é utilizada apenas como elemento complementar, permanece lícita conforme orientação do STJ.

A decisão de pronúncia é válida quando enfrenta as teses defensivas de forma suficiente, ainda que sua conclusão seja contrária ao interesse da defesa.

Havendo indícios de autoria e versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, cabe ao Tribunal do Júri decidir, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não ocorre quando o conjunto probatório contém elementos que infirmam a tese defensiva.

Qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando há indícios mínimos que as sustentem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Informativo n. 180.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
(RESE) interposto por
EMANUEL DANIEL CABRAL DA CUNHA
,
ANTONIO GILIARD ARAUJO PEREIRA
, e
CLEIDSON DA SILVA CHAVES
, todos policiais militares, contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, em 07 de julho de 2025, que os
PRONUNCIOU
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal
(Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), determinando que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, em 28 de agosto de 2021, por volta das 21h, na Agrovila São Pedro, Marituba/PA, os recorrentes, em unidade de desígnios, teriam ceifado a vida da vítima
JOÃO CARLOS SOUZA FREIRE
, utilizando armas de fogo, com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. A vítima foi atingida por oito disparos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo cadavérico (ID 100428737).

Em suas razões recursais, as defesas pleitearam, em síntese:

1.

Preliminarmente (defesa de Emanuel Daniel): A declaração de nulidade da prova (áudio de WhatsApp) e seu consequente desentranhamento.

2.

Preliminarmente (defesa de Emanuel Daniel e Antônio Giliard/Cleidson): A nulidade da sentença de pronúncia por ausência de enfrentamento das teses defensivas.

3.

No Mérito: A impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, alegando que a acusação se baseia em depoimento indireto.

4.

No Mérito: A absolvição sumária por terem agido em legítima defesa.

5.

Subsidiariamente: O afastamento da qualificadora do Art. 121, §2º, IV do CP (recurso que dificultou a defesa).

O Ministério Público
,
em contrarrazões, manifestou-se pelo
não provimento
do RESE.

O Juízo
a quo
, em juízo de retratação,
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos Recorrentes.

II - DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1.

Da nulidade por ilicitude e desentranhamento do áudio:

A defesa de Emanuel Daniel Cabral da Cunha arguiu preliminar de
nulidade da prova
(áudio), alegando quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia, especialmente porque a testemunha "Jerry" negou a autoria do conteúdo.

Verifica-se que o juízo
a quo

não considerou

o áudio como base exclusiva
da decisão de pronúncia, bem como, aplicou as disposições do Informativo 180 d STJ,
litteris
(ID 29750365):

Os indícios de autoria também se fazem presentes, principalmente através principalmente do depoimento da testemunha DAMON SOUSA FREIRE que ratificou as informações prestadas desde a fase policial referente a possibilidade que os denunciados tenham sido os autores do disparo que ceifaram a vida da vítima.

No que se refere a tese de ilicitude do áudio juntado no ID 137015664 cabe destacar o Informativo n. 180 do STJ que dispõe o seguinte “As inovações do Pacote Anticrime na Lei n. 9.296/1996 não alteraram o entendimento de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.

Considerando que o acervo probatório é mais amplo, abrangendo laudo cadavérico e depoimentos judicializados que atestam os múltiplos disparos, e que o áudio foi tratado como elemento complementar, a manutenção da nulidade, neste momento, não se justifica, devendo a valoração final do áudio ser remetida ao Conselho de Sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar de desentranhamento e de nulidade processual por ilicitude da prova
.

2.

Da nulidade da sentença de pronúncia por omissão:

As defesas alegam que a sentença de pronúncia incorreu em nulidade por não enfrentar as teses de legítima defesa e desclassificação.

Contudo, a r. Sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau
enfrentou e rechaçou as teses defensivas
, baseando-se na ausência de prova robusta e incontestável das excludentes. A decisão expressamente consignou que as teses de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa não estavam demonstradas de maneira robusta, sendo, portanto, insuficientes para a absolvição sumária. O mero descontentamento da defesa com a fundamentação não configura nulidade, desde que o juízo tenha analisado as questões relevantes, como de fato ocorreu.

Rejeito a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por omissão.

III - DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do mérito recursal reside na alegação de insuficiência de indícios de autoria dolosa para a pronúncia e, subsidiariamente, no reconhecimento da legítima defesa.

1.

Da impronúncia e suficiência de indícios de autoria:

A
materialidade
do homicídio está inquestionavelmente comprovada pelo Laudo Cadavérico (ID 100428737), que atestou a morte da vítima JOÃO CARLOS SOUZA FREIRE por ferimentos de projéteis de arma de fogo.

Quanto aos
indícios de autoria
, a fase de Pronúncia constitui um
juízo de mera admissibilidade da acusação
, para o qual basta o convencimento sobre a existência do crime e
indícios suficientes de que o réu seja seu autor
.

No presente caso, os indícios de autoria se fazem presentes por meio do depoimento da testemunha
DAMON SOUSA FREIRE
(pai da vítima), que ratificou as informações prestadas desde a fase policial, apontando a possibilidade de os denunciados serem os autores dos disparos. Embora a defesa alegue que o depoimento de Damon é indireto ("ouviu dizer"), o Juízo
a quo
o utilizou como elemento que, somado a outros, justifica a submissão do caso ao Júri. Além disso, os réus, em seus interrogatórios, confirmaram ter efetuado disparos contra a vítima, alegando, contudo, legítima defesa.

Havendo versões conflitantes nos autos (a acusatória, que aponta para execução/homicídio qualificado, e a defensiva, que aponta para legítima defesa/confronto), cabe ao Tribunal do Júri — juiz natural da causa — dirimir essa controvérsia.

2.

Da absolvição sumária pela legítima defesa:

A Defesa busca o reconhecimento da legítima defesa com base em provas periciais que atestam a presença de pólvora nas mãos da vítima e a funcionalidade da arma apreendida.

Entretanto, para que a tese de excludente de ilicitude resulte na absolvição sumária, ela deve estar demonstrada de
maneira robusta e incontestável
. No presente caso, há elementos probatórios que colocam em dúvida o uso
moderado dos meios necessários
. O Laudo de Necropsia apontou que a vítima foi atingida por
oito disparos
, realizados com trajetória
de cima para baixo
. Tais circunstâncias sugerem excesso ou posição de domínio por parte dos acusados, o que é incompatível com a legítima defesa pura e incontestável.

Conforme o princípio que rege esta fase processual,
in dubio pro societate
, se há dúvida razoável sobre a configuração da excludente de ilicitude, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Não se pode subtrair do Júri a competência constitucional para apreciar a versão defensiva.

3.

Do afastamento da qualificadora:

A defesa requereu o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, IV, do CP).

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando são
manifestamente improcedentes
. Há indícios nos autos, baseados nos múltiplos disparos e na posição de superioridade em que os réus estariam, conforme a trajetória dos projéteis, de que a ação dos policiais inviabilizou ou dificultou a defesa da vítima. Portanto, a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente e deve ser mantida para apreciação do Tribunal do Júri.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal:

1.

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito.

2.

REJEITO
as preliminares de nulidade processual suscitadas.

3.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito para
MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA
, que submete os réus EMANUEL DANIEL CABRAL DA CUNHA, ANTONIO GILIARD ARAUJO PEREIRA e CLEIDSON DA SILVA CHAVES a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos no Art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém/Pa, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025